Tribunal: TJMT
Processo: 0004585-02.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004585-02.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUNIA MARA PEREIRA GOMES - CPF: 026.033.401-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NELSON SILVEIRA AVES - CPF: 830.713.931-72 (VÍTIMA), ATILIO SILVEIRA AVES - CPF: 385.283.129-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SUPORTE INDICIÁRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela imputação, em tese, de duas tentativas de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, com incidência da Lei n. 8.072/1990
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
;
e (
ii
) examinar se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente ou desprovida de amparo mínimo no conjunto fático-probatório, a autorizar seu afastamento na fase do

iudicium

accusationis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Carece de interesse recursal o pedido de afastamento de qualificadora que já foi expressamente excluída pelo Juízo de origem na decisão de pronúncia, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.

4.
A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou integralmente dissociada do acervo probatório, sob pena de indevida incursão no mérito e de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

5. Verificad
a existência de
suporte indiciário mínimo, em cognição não exauriente, a controvérsia acerca da dinâmica dos fatos e do móvel do crime deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
É incabível o conhecimento de pedido recursal voltado ao afastamento de qualificadora não reconhecida na decisão de pronúncia, por ausência de interesse recursal. 2. Na fase do
iudicium

accusationis
, a qualificadora somente pode ser
excluída
quando manifestamente improcedente ou integralmente dissociada do conjunto probatório; existente suporte indiciário mínimo, sua apreciação compete ao Conselho de Sentença.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 121, § 2o, II e IV; 14, II; 69, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.813.593/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025,
DJe
19.02.2025; TJMT, RSE n. 1004319-87.2023.8.11.0007, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2026,
publ
. 02.02.2026; TJMT, Apelação Criminal n. 0000008-88.2018.8.11.0090, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26.11.2024,
publ
. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Junia
Mara Pereira Gomes
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos n. 0004585-02.2017.8.11.0040, a pronunciou como incurs
a
no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/1990, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado por motivo fútil.

Pugna
, em síntese,
pel
o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, ao argumento de que seriam manifestamente improcedentes e destituídas de amparo no conjunto probatório, notadamente porque os fatos teriam sido precedidos de discussão e agressões mútuas, circunstâncias que, segundo afirma, afastariam a futilidade da motivação e a surpresa na ação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr.
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026